Tribunal: TJMT
Processo: 1010134-45.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANA MARIA DANTAS SALES - CPF: 003.145.921-80 (RECORRENTE), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010134-45.2021.8.11.0004

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:

TATIANA MARIA DANTAS SALES

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. MOTIVO 22 (DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 388 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente pleiteia indenização por danos morais, alegando que emitiu dois cheques contra o Banco Recorrido de nº 74 e 75, ambos nos valores de R$ 26.214,00, contudo as cártulas de cheques foram devolvidas sob a alegação de divergência de assinatura, contudo, na mesma oportunidade, foram emitidos os cheques nº 68 e 73, com a mesma assinatura e foram compensados.

2.

Nos termos da Súmula 388 do STJ, resta pacificado o entendimento de que a simples devolução indevida de cheque gera abalo extrapatrimonial, independente de prova do prejuízo: "
A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, independentemente de prova do prejuízo sofrido pela vítima."

3.

Trata-se, portanto, de dano moral puro em que os danos afiguram-se presumidos, tornando-se irrelevante a existência de pagamento dos credores.

4.

Dever de indenizar configurado.
Quantum
arbitrado em atenção às peculiaridades do caso concreto.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente pleiteia indenização por danos morais, alegando que emitiu dois cheques contra o Banco Recorrido de nº 74 e 75, ambos nos valores de R$ 26.214,00, contudo as cártulas de cheques foram devolvidas sob a alegação de divergência de assinatura, contudo, na mesma oportunidade, foram emitidos os cheques nº 68 e 73, com a mesma assinatura e foram compensados.

Contestado o feito, a ação foi julgada improcedente.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da instituição financeira Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A devolução indevida pelo Banco de cheque emitido pelo correntista, por si só, caracteriza o ilícito gerador do dano moral puro, ensejando a condenação no pagamento da indenização respectiva, pois comprovada a falha na prestação de serviços.

A súmula 388 do STJ prevê responsabilidade objetiva das Instituições Financeiras quando da ocorrência de devolução de cheque sem motivo, cabendo indenização.

O STJ editou a Súmula 388, dispondo que "
A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, independentemente de prova do prejuízo sofrido pela vítima."

O dano moral não depende de provas de prejuízos, estando inserto no próprio ilícito perpetrado, como já dito anteriormente, “
in re ipsa
”, com o mesmo entendimento esposado pela jurisprudência brasileira, senão vejamos:

“Por estar relacionada a sentimentos particulares e íntimos de dor e sofrimento - tidos como lesão à personalidade -, a indenização moral opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa). Em outras palavras, verificado o eventus damni, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, desde que presente o nexo de causalidade a ligar o dano ao comportamento comissivo, ou omissivo, do agente. (CF. STJ, REsp 86.271/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 1 de 09.12.1997; REsp 23.575/DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 1 de 01.09.1997; REsp 121.757/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 1 de 08.03.2000)”.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), levando-se em conta que foram dois cheques devolvidos.

ISTO POSTO, conheço do recurso interposto por
TATIANA MARIA DANTAS SALES
, visto que tempestivo e no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes do artigo 487, I do CPC, e, via de consequência, condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais que deverão ser indexados pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022